Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raimundo Edmilson Gomes Nascimento, com o objetivo de impugnar ato de lavra do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, como alegado, estaria causando constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. Sustenta o ilustre impetrante a ocorrência de nulidade de provas juntadas aos autos, em razão de diligências determinadas pela d. juíza de piso após o encerramento da instrução probatória, ou seja, em 21/01/2019, as que foram requisitadas ao Instituto de Criminalística, e em 25/11/2019, outras à Delegacia de Polícia, isso porque a partir de tais provas, sobreveio a reinquirição de testemunhas perante a autoridade policial. Alega também violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois as diligências não foram determinadas “na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nem pelo Ministério Público nem pelo paciente, o que demonstra que as provas constantes no processo foram suficientes para o parquet e a defesa do paciente entenderem por apurados os fatos presentes na ação penal”. Com essas considerações, requer seja liminarmente determinada a suspensão da ação penal e, em definitivo, o reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo juízo. Brevemente relatado, decido. Verifica-se que os atos impugnados na presente ação foram praticados na Ação Penal no 2018.01.1.023549-5, ora em trâmite pela 3a Vara de Entorpecentes do DF, que teve início com o recebimento da denúncia, por meio da qual foi imputado ao paciente a prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. Segundo narra a ilustre impetrante, tais atos seriam nulos porque as provas até então produzidas nos autos já seriam suficientes, até porque aquelas outras que vieram aos autos após encerrada a instrução, ofenderiam os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Como é de notório conhecimento, constitui-se o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão do art. 647 do CPP, que diz: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Por sua vez, o art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento. Assim, no inciso VI, encontra-se arrolada a hipótese de processo “manifestamente nulo”, que não visa diretamente à liberdade do paciente, mas a atos processuais. De todo modo, tal previsão deve ser considerada a partir da natureza do habeas corpus, que não é recursal, e de seu rito, que é o sumaríssimo. Dessa forma, para ser atacada via do writ a nulidade deve ser manifesta, conforme expressa previsão legal, isto é, patente, constatável de plano. Conforme ensina Norberto Avena, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). No caso em exame, a d. juíza informante determinou novas diligências, por considerar insuficientes as provas até então produzidas, inclusive no que diz respeito à existência de uma porção de crack na ocasião do flagrante. Assim, independentemente da questão de fundo, não há dúvida de que a constatação de suposta nulidade requer aprofundamento de provas, de forma a se constatar a suposta suficiência ou não do conjunto probatório existente até então nos autos. Por outro lado, sequer é possível vislumbrar ilegalidade manifesta, na medida em que o art. 156, II, do CPP possibilita ao juiz, de ofício, “no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência que se emana do c. STJ: “(...) a ação de habeas corpus não comporta dilação probatória, dado o seu rito célere e cognição sumária, voltados para afastar ilegalidade manifesta que comprometa a liberdade de ir e vir do cidadão, razão pela qual é inadmissível o exame de questões que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, próprio do processo de conhecimento, como a tese de ilicitude na colheita da prova porquanto decorrente de violência policial.” (STJ, HC 133795). “É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.” (STJ, HC 503.045). Pelo exposto, com suporte no dispositivo previsto no artigo 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, não admito o presente habeas corpus e o julgo extinto sem exame de mérito. Oficie-se à d. autoridade aqui apontada como coatora, dando-lhe notícia dos termos desta decisão. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se e intimem-se. Des. J. J. Costa Carvalho Relator